Tribunal: TJPA
Processo: 0802229-53.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802229-53.2022.8.14.0133

APELANTE: ANDRE LUIS LEITE DA ROCHA, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., ANDRE LUIS LEITE DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802229-53.2022.8.14.0133

APELANTE/APELADO: ANDRE LUIS LEITE DA ROCHA, BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JORGE BRUNO CAMPOS RATES - PA28547-A

Advogados do(a) APELANTE: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR - PA18736-A, JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE30348-A
APELADO/APELANTE: BANCO PAN S.A., ANDRE LUIS LEITE DA ROCHA

Advogados do(a) APELADO: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR - PA18736-A, JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE30348-A

Advogado do(a) APELADO: JORGE BRUNO CAMPOS RATES - PA28547-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. REAPROVEITAMENTO DE FOTOGRAFIA E DADOS DIVERGENTES. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. Alegação de fraude na contratação de empréstimo pessoal, com movimentações financeiras via PIX realizadas sem ciência do consumidor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais consistem em:
(i) verificar a existência de falha de segurança imputável ao banco na contratação eletrônica;
(ii) apurar a responsabilidade pelas transferências indevidas via PIX;
(iii) avaliar a suficiência do valor arbitrado a título de dano moral.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A reaplicação de fotografia antiga da abertura de conta para nova contratação, associada a dados divergentes de endereço e telefone, revela fragilidade sistêmica e ausência de autenticação robusta, configurando falha na prestação do serviço bancário.
4. A responsabilidade objetiva do banco alcança as transferências realizadas via PIX, em razão do fortuito interno e da ausência de comprovação de benefício ao consumidor.
5. Majoração da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos. Recurso do Banco PAN S.A. desprovido. Recurso de André Luis Leite da Rocha parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A contratação bancária eletrônica que utiliza fotografia preexistente e dados cadastrais divergentes caracteriza falha de segurança, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes, inclusive por transferências indevidas via PIX.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
(TJ-MG - AC: 10000211910088002 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso da parte requerida e, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por
ANDRE LUIS LEITE DA ROCHA, BANCO PAN S.A.
, objetivando a reforma da sentença de id.

14272132, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Consta de peça inicial que a parte autora que foram realizadas várias transferências bancárias de valores que havia guardado em sua conta poupança, totalizando o montante de R$ 21.396,56.

Sustenta ainda, que após as transferências alegadamente fraudulentas, fora realizado também empréstimo pessoal no valor de R$ 3.790,30, e que, após a liberação dos valores, estes foram rapidamente transferidos a terceiros por meio de PIX, sem qualquer ação sua, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

Em sentença (Id. 19506211), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo de nº 001718610, vinculado à parte demandante;

b) CONDENAR o requerido a restituir,
em dobro,
todos os valores que houver indevidamente descontados relativos ao contrato ora declarado nulo (nº 001718610), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR o requerido a restituir à parte autora o valor de
R$

21.396,56 (vinte e um mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos)
, referentes às transferências realizadas via
pix
e contestadas pelo autor;

d)
CONDENAR o
requerido em obrigação de não fazer consistente na proibição de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do contrato ora declarado nulo (nº 001718610)
,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora
;

e) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Autora e réu apresentaram recurso de apelação.

A parte autora apelou do julgado no id. 19506221, onde sustenta que o valor aplicado de R$ 3.000,00 é irrisório, pleiteando a majoração para R$ 10.000,00

A parte ré também apelou e, em suas razões recursais de Id. 19506215, alega regularidade da contratação, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral, pugnando pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões ofertadas pela Instituição Bancária requerida, no Id. 20447649, onde pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora.

A parte autora também apresentou contrarrazões no id. 19506222, onde refuta os argumentos apresentados na apelação da instituição ré.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia gira em torno de duas questões centrais: (i) a legitimidade do contrato de empréstimo firmado em nome do autor e a correspondente responsabilização do banco pela fraude praticada; (ii) a reparação de danos materiais e morais decorrentes da contratação indevida, especialmente no que se refere às transferências via PIX realizadas após a liberação do valor.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto à nulidade do contrato, está plenamente demonstrada nos autos a existência de vício de consentimento. Digo isso, porque a contratação digital se deu com uso de
fotografia reutilizada do cadastro de 2020 e com divergência nos dados cadastrais, como telefone e endereço, elementos suficientes para indicar grave deficiência na validação de identidade do suposto contratante.

Ademais, a instituição financeira não apresentou qualquer documento hábil a comprovar o vínculo contratual com o consumidor, nem comprovou que os valores foram, de fato, solicitados ou utilizados em benefício do autor, de sorte que a mera realização de operação em ambiente virtual, desacompanhada de prova efetiva de autenticidade, é insuficiente para eximir a instituição da responsabilidade objetiva que lhe impõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Noutra ponta, merece também ser rechaçado o pedido de reforma da sentença quanto a condenação à
restituição do valor de R$ 21.396,56, relativo às transferências realizadas por meio do sistema PIX, no mesmo período da liberação do empréstimo.

Embora o banco sustente que tais valores foram transferidos pelo titular da conta, não há qualquer indício de que o autor, ora apelante, tenha realizado ou autorizado essas operações.

O que se verifica, em verdade, é que o valor integral foi imediatamente escoado para terceiros sem qualquer comprovação de benefício para o consumidor, o que reforça o cenário de fraude e desvio doloso.

Nesse aspecto, há nítida responsabilização da instituição financeira por não ter adotado mecanismos eficazes de controle e rastreabilidade das operações subsequentes ao crédito, especialmente em se tratando de sistema instantâneo e irreversível como o PIX.

O uso do sistema PIX, embora ágil, exige do fornecedor o cumprimento rigoroso do dever de segurança, conforme preceitua o art. 14, §1º, do CDC. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS - FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - A instituição financeira que não emprega segurança suficiente a fim de evitar que dados do consumidor sejam entregues a terceiros estelionatários é responsável por eventual fraude ocasionada mediante o uso das referidas informações - Se o golpe aplicado ao cliente teve como gênese o vazamento de dados bancários, responde essa instituição financeira pelos danos causados - Constatada falha na prestação de serviços, é devido o reconhecimento de danos materiais e morais. (TJ-MG - AC: 10000211910088002 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Portanto, é cabível, como corretamente decidiu a sentença, a
restituição integral, do valor desviado via PIX, independentemente da identificação do destinatário final, por ser ônus do banco garantir a segurança da operação.

Acrescento que o banco poderia ter juntado aos autos prova da legalidade das transações financeiras, como geolocalização, comprovação da realização das transações pelo consumidor, bem como de outras provas que pudessem inferir as alegações do autor da demanda.

Em relação a restituição em dobro dos valores relativos ao contrato de empréstimo declarado nulo, o CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se, que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, como também da proteção do seu sistema, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

O banco não produziu prova em contrário inequívoca da validade da negociação e das transferências tidas como fraudulentas, bem como não comprovou que a negociação foi válida e realizada pelo consumidor, ônus que lhe cabia

O certo é que o banco não conseguiu provar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O autor, por seu lado, teve sucesso em comprovar a existência dos fatos constitutivos de seu direito.

Quanto ao dano moral, restou suficientemente demonstrado o abalo sofrido pelo autor, não apenas pela contratação indevida, mas também pelo escoamento imediato de recursos mediante transferências eletrônicas.

A situação submete o consumidor a constrangimento, insegurança e incerteza quanto à integridade de seus dados pessoais e à sua responsabilidade financeira, pelo que merece ser ressarcido, guardadas as devidas proporções.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assite parcial razão à parte autora, quanto a necessidade de majoração do quantum arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER AMBAS AS APELAÇÕES, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO RÉ E, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA
.

É O VOTO

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §11 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025